Tribunal: STF
Processo: RE 1493991
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Ministério Público do Estado de Minas Gerais e o Consórcio Capim Branco Energia interpõem recursos extraordinários em face de acórdão proferido pela 3a. Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado (eDoc 28):



    REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - AGRAVO RETIDO - NÃO PROVIMENTO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - REJEIÇÃO - PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE RESERVATÓRIO ARTIFICIAL INSTITUIÇÃO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE SEM A OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL VIGENTE À ÉPOCA - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO -- DANOS MORAIS COLETIVOS - DANO EFETIVO AO MEIO AMBIENTE NÃO DEMONSTRADO - IIVIPROCEDÉNCIA DO PEDIDO - MANUTENÇÃO.



    - Constatada a instituição de área de preservação permanente ao redor de reservatório artificial sem a observância da legislação ambiental vigente à época, a condenação dos requeridos à obrigação de fazer consistente na adequação de tal área às exigências legais se impõe.



    - A lesão ao meio ambiente gera para o causador do dano, não só a obrigação de repará-lo, mediante condutas positivas ou negativas que levam à reconstituição do status que ante, mas, também a de indenizar a coletividade, a título de danos morais coletivos, peio período de tempo em que esta, permanecer desprovida de um determinado recurso ambiental. Entretanto, não demonstrada a ocorrência de qualquer dano efetivo ao meio ambiente, não há que se falar em condenação a esse título.



     Em suas razões (eDoc 52), o Estado de Minas Gerais alega, em síntese, a compatibilidade das legislações estadual e federal, as quais haveriam sido elaboradas em atenção à competência legislativa concorrente; bem como que a Resolução CONAMA 302/2002 exorbitara de sua competência meramente regulamentadora.



     Ao seu turno (eDoc 63), o Consórcio Capim Branco Energia, preliminarmente, aponta infringência ao art. 97 da Constituição Federal; e também invoca a competência legislativa concorrente para demonstrar o suposto descabimento da obrigação de fazer a que fora condenada.



     Em contrarrazões, o Ministério Público estadual pugnou pela manutenção do acórdão recorrido; e, nesse mesmo sentido, opinou a Procuradoria-Geral da República em parecer assim resumido (eDoc 216):



    Recursos Extraordinários. Ação Civil Pública. Reservatório artificial. Instituição de Área de Preservação Permanente (APP) sem a observância da legislação ambiental vigente à época. Determinação, pelas instâncias de origem, de instituição de APP no entorno do reservatório da Usina Hidrelétrica Capim Branco, com extensão de 100 metros lineares a partir da cota inundada. Alegação de contrariedade aos arts. 24, inciso VI, e §§ 1º ao 4º, e 97 da CF/88, Descabimento. Precariedade da preliminar de repercussão geral do recurso interposto pelo Estado de Minas Gerais. Ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF) acerca da suposta violação do art. 97 da CF/88. Matéria infraconstitucional, sendo a ofensa ao texto constitucional reflexa. Existência de fundamentos autônomos de ordem legal que subsistiram ao crivo do STJ. Incidência da Súmula 283/STF. Revolvimento de fatos e provas. Procedimento vedado na instância extraordinária. Aplicação da Súmula 279/STF. Parecer pelo desprovimento dos recursos.



    É o relatório. Decido.



    Reputo inviável a abertura da instância extraordinária.



    Insuficiência do tópico de repercussão geral.



    O Estado de Minas Gerais não se desincumbiu do ônus de preencher o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas.



    Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual o Estado do Amazonas pretendeu satisfazer a aludida condição de admissibilidade (eDoc 52, fls. 5/6):



    O art. 102, § 3º, da Constituição da República foi regulamentada pelo art. 543-A do CPC, que dispõe (...).



    Celso Antônio Pacheco Fiorillo, discorrendo sobre a repercussão geral em face do direito ambiental brasileiro, assevera que (...).



    Como a matéria objeto do presente recurso extraordinário é ambiente e de grande relevância econômica e social, satisfaz o requisito da repercussão geral, pelo que deve ser admitido e conhecido.



    O atendimento de tal exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:



    [...]



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 



    [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin)



    .......................................................................................................



    [...]



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    [...]



    (ARE 1.341.486 AgR, ministra Rosa Weber) 



    .......................................................................................................



    [...]



    I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    [...]



    (RE 1.339.918 AgR, ministro Ricardo Lewandowski) 



    Ademais, a mera afirmação de que o julgado recorrido viola determinado dispositivo constitucional – no caso, o art. 24, inciso VI – não satisfaz o requisito. Nesse sentido, o precedente a seguir:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. DEFICIÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE VOLTA CONTRA O ATO AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Preliminar de repercussão geral das questões constitucionais, que não restou demonstrada nas razões do recurso extraordinário. Não conhecimento.



    II - É ônus da parte recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica.



    III - Não bastam, portanto, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC, alegações genéricas a respeito do instituto, como a mera afirmação de que: (a) a matéria controvertida tem repercussão geral; (b) o tema goza de importância econômica, política, social ou jurídica; (c) a questão ultrapassa os interesses subjetivos da parte ou tem manifesto potencial de repetitividade; (d) a repercussão geral é consequência inevitável de suposta violação de dispositivo constitucional; ou, ainda, (e) a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao tema discutido, estaria pacificada. Precedentes: ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma.



    [...] 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 640.385 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



Demais óbices (aplicáveis a ambos os recursos extraordinários).



    O órgão fracionário do Colegiado estadual adotou fundamentação claramente infraconstitucional e, também, ao amparo do exame de elementos fático-probatórios para concluir (a) pelo descumprimento da legislação ambiental na realização do empreendimento imobiliário em análise; e (b) pelo cabimento da condenação dos réus à obrigação de fazer, consistente na instituição de Área de Preservação Permanente no entorno do reservatório da Usina Hidrelétrica Capim Branco, com extensão de cem metros lineares.



    Divergir daquelas conclusões demandaria reexame incompatível com a via extraordinária, forte nos termos dos enunciados 279 e 280, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    A matéria atinente à alegada infringência à Cláusula de Reserva de Plenário não foi objeto de prévia apreciação pelo Tribunal de origem, o que atrai a incidência do enunciado 282 da Súmula do STF. Considerando que o prequestionamento explícito é pressuposto de ordem processual de observância mandatória, sequer seria cabível a devolução, ao Supremo, do conhecimento da matéria impugnada. Nessa linha, entre outros, os seguintes julgados: ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; e ARE 1.102.958 AgR, Gilmar Mendes. 



    Ainda que assim não fosse, a direção jurisprudencial consolidada no âmbito do Supremo é no sentido de que a mera interpretação da aplicabilidade, ou não, da lei ao caso concreto, sem que tenha havido, como na hipótese dos autos, reprovação da solução legislativa, não importa em violação do rito previsto no art. 97 da Constituição Federal.



    Em face do exposto, não conheço de ambos os recursos extraordinários.



    Por se tratar de ação civil pública na qual ausente a comprovação de má-fé (art. 18 da Lei 7.347, de 24 de julho de 1985), não incide o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil quanto à verba honorária.



    Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente